Tribunal: TJDFT
Processo: 0706047-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ESTABELECIMENTO OFICIAL ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. É idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante, ao impor a medida de segurança de internação em hospital de custódia, que não se ateve apenas ao tipo de punição (reclusão ou detenção), mas, sobretudo, considerou as circunstâncias em que o crime foi praticado; o grau de periculosidade do acusado, bem assim a sua necessidade de tratamento intensivo, consoante disposto no laudo psiquiátrico.
2. As medidas de segurança no Distrito Federal são aplicadas na ala própria do presídio feminino, que dispõe de instalações e corpo técnico, sendo, assim, considerada como estabelecimento oficial adequado, na falta de hospitais de custódia.
3. Recurso conhecido e desprovido.